Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-53.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705837-53.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CRISTINA MESQUITA DA SILVA EMBARGADO: CLAUDIA HELLEN DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela recorrida em face de decisão da Presidência da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. É o breve relatório. Decido. Não é cabível embargos de declaração em face de decisão, no juízo de origem, que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 685997 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE no 663.031/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/3/12). E, por serem inadmissíveis, não tem o condão de suspender o prazo recursal. Nesse sentido: “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo regimental e embargos de declaração opostos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Recursos incabíveis. 3. Intempestividade do agravo. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI no 777.476/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/5/10). Isso posto, NÃO CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário foi disponibilizada no DJe em 09/09/2025, portanto, publicada em 10/09/2025, todavia o patrono da recorrente registrou ciência em 09/09/2025, posto que o termo a quo para interpor o Agravo em Recurso Extraordinário, ex vi do art. 1.030, § 1o c/c art. 1.042, e o Agravo Interno em Recurso Extraordinário, ex vi do art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021, todos do CPC, foi 10/09/2025, e o termo ad quem se dará em 30/09/2025. Portanto, em homenagem a boa-fé objetiva, que vincula o Estado-juiz, advirto a parte recorrente que não há suspensão do prazo recursal, cabendo ao recorrente interpor o correto recurso dentro do prazo, sob pena de não conhecimento de eventual Agravo interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal